Tribunal: STF
Processo: HC 189986
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello.
    O requerente afirma que “os fundamentos e particularmente os documentos que pré-instruem a impetração e comprovam, de forma cabal e taxativa, que a pena de 10 anos, objeto da ordem de prisão impugnada, já se encontra efetivamente extinta pelo integral cumprimento. Em reforço dessa tese, a defesa fez juntar aos presentes autos, antes mesmo da mencionada decisão terminativa, atestado de pena e relatório de situação processual executória atualizados (eDOCs 19 e 20), onde já consta o registro oficial de que a referida pena de 10 anos foi cumprida em sua totalidade.”
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Relator.
    Decido.
    Analiso a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    Observe-se o teor da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau:
    Em análise dos autos, constato que o reeducando foi condenado pela 7ª Vara Criminal da Comarca de São Luiz/MA, na Ação Penal nº 51/94 (197042270(1700/1999), a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, por violação aos arts.148 e 29 do CPB, fato ocorrido em 04/02/1996. Preso em 08/02/1996. 
    Condenado pela Vara Criminal da Comarca de Condado, na Ação Penal nº 3128/96 a, pena de 16 anos de reclusão, por violação ao art. 157 § 2º do CPB, tendo ocorrido em 02/02/1996, a denúncia em 26/02/1996, sentenciado em 17/10/2001, transitado em julgado em 08/05/2003. Apelação nº 86801-5 (2ª Câmara Criminal). Preso em 15/02/1996.Tendo cumprido 10 amos, 10 meses e 01 dia, com pena remanescente de 05 anos, 01 mês e 29 dias de reclusão. prescrita em 07/12/2018 
    Logo, verifica-se a incidência da prescrição nas duas ações penais, tendo ocorrido em 07/12/2014 (03 anos e 06 meses e 07/12/2018 (restante da pena de 05 anos, 0l mês e 29 dias), pelo que opina o Ministério Público pela declaração da extinção da punibilidade nas duas ações penais acima, pela ocorrência da prescrição, com fundamentos nos arts. 107, 109, 113 e 119, ambos do CP. 
    Não ocorrendo à prescrição na condenado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista, na Ação Penal nº 2757/96, a pena de 10 anos de reclusão, por violação ao art. 12 da L. 6368/76 tendo ocorrido em 04/02/1996, condenado em 17/02/1998. Foi preso em 04/02/1996, progrediu para o regime semiaberto e, evadiu-se em 08/12/2006, sendo expedido mandado de prisão. (eDOC 8)
    Como se vê, o requerente evadiu do estabelecimento prisional em 8.12.2006, quando ainda restavam 5 anos, 1 mês e 29 dias, da pena total de 16 anos de reclusão, além da pena de 10 anos de reclusão, referente à outra condenação.
    Com relação à pena restante (5 anos, 1 mês e 29 dias), o Juízo reconheceu a prescrição, considerada a data da fuga, mas manteve hígida a condenação de 10 anos de reclusão, referente a outro processo.
    O impetrante diz que a referida pena (de dez anos) também está prescrita, porque a outra assim foi considerada.
    Ora, considerada a data da fuga, apenas a pena de 5 anos, 1 mês e 29 dias está prescrita, porquanto, entre 8.12.2006 e a presente data, não se passaram 16 (dezesseis anos), a ponto de sepultar a pena de 10 (dez) anos de reclusão.
    Não tem fundamento o argumento de que foi prescrita a pena mais grave e, por isso, a menos grave assim também deve ser.
    Foi reconhecida a prescrição da pena menor, exatamente porque o quantum considerado é aquele restante e não o total da pena aplicada na sentença condenatória.
    Ademais, o paciente não havia iniciado o cumprimento da pena aplicada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista, na Ação Penal nº 2757/96, exatamente porque, na unificação das penas, a mais grave é executada primeiro, nos termos do artigo 76 do CP.
    Assim, a pena referente à condenação implementa pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista, na Ação Penal nº 2757/96, não está prescrita.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
    Publique-se. Comunique-se ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente